Tribunal: STF
Processo: RE 94549
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. COBRE ELETROLITICO IMPORTADO DO
CHILE, PAIS MEMBRO DA ALALC, COM ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO,
AO ABRIGO DA RESOLUÇÃO 372, DO CPA. A TAXA INDICADA DEVE SER
CALCULADA A ALIQUOTA DE 1 POR CENTO, MESMO QUE O PRODUTO SUBMETIDO A
DESPACHO TENHA SIDO PELA TARIFA ADUANEIRA BRASILEIRA E NÃO PELO
TRATADO DE MONTEVIDEU (ALALC). PRECEDENTE DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA
IMPETRADA.